Tribunal: STF
Processo: HC 185350
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-15
Data de publicação: 2020-05-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 
Ementa: Processual Penal. Habeas Corpus. Lesão corporal. Regime inicial. Substituição da pena privativa de liberdade. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 
    1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra acórdão unânime da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, da Relatoria do Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, assim ementado:
    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. DECISÃO QUE NÃO CONHECEU DO WRIT, TENDO EM VISTA QUE AS PRETENSÕES FORMULADAS PELO IMPETRANTE ENCONTRAM ÓBICE NA JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA DO STJ, O QUE AS TORNA MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTES. MERA REITERAÇÃO DOS ARGUMENTOS CONSTANTES DA PETIÇÃO INICIAL. NÃO IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS UTILIZADOS NA DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA DO ÓBICE DA SÚMULA N. 182/STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO. 
    1. O agravante não impugnou os fundamentos constantes da decisão agravada, atraindo o óbice da Súmula n. 182/STJ.
    2. Agravo regimental não conhecido.”
    2. Extrai-se dos autos que o paciente foi condenado “a cumprir as penas de um (01) ano e dois (02) meses de detenção, em regime inicial semiaberto, por infração ao artigo 150, § 1°, do Código Penal, um (01) ano e dois (02) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, por infração ao artigo 288 do Código Penal, três (03) meses e quinze (15) dias de detenção, em regime inicial semiaberto, por infração ao artigo 129 do Código Penal, dezessete (17) dias de detenção, em regime inicial aberto, por infração ao artigo 21 do Decreto-lei n° 3.688/41, e um (01) ano e dois (02) meses de detenção, em regime inicial semiaberto, por infração ao artigo 163, parágrafo único, do Código Penal”. As penas privativas de liberdade, com exceção da reprimenda imposta pelo crime de lesão corporal, foram substituídas por duas penas restritivas de direito.
    3. O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo negou provimento à apelação da defesa.
    4. Na sequência, a defesa impetrou habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça. O Relator do HC 575.063, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, não conheceu do writ.
    5. Neste habeas corpus, a parte impetrante sustenta que, “com relação ao delito de lesão corporal, o paciente terá que cumprir a pena em regime semiaberto”. Afirma que, para a fixação do regime prisional mais gravoso, “[o] juiz de piso considerou na r. sentença, a reincidência do paciente por um delito de resistência (artigo 329 do CP)”. Contudo, segundo a defesa, “a reincidência do paciente não é específica”.
    6. Prossegue a narrativa para alegar que “o paciente não é reincidente específico, o que possibilita a conversão pena privativa de liberdade em restritivas de direitos, nos termos do artigo 44, §3º do CP”. Por fim, alega que, “visando à redução dos riscos epidemiológicos do COVID-19 (coronavírus) no sistema carcerário e em observância ao contexto local de disseminação do vírus, a Recomendação do CNJ nº 62/2020, considerou a seguinte medida para o caso em tela: ‘Art. 5º, III – concessão de prisão domiciliar em relação a todos as pessoas presas em cumprimento de pena em regime aberto e semiaberto”. 
    7. A defesa requer a concessão da ordem a fim de fixar o regime inicial aberto para o cumprimento da pena imposta pelo crime de lesão corporal. Cumulativamente, pleiteia a substituição da pena privativa de liberdade por outra pena restritiva de direitos. De forma subsidiária, requer a substituição da prisão preventiva pela prisão domiciliar.
    8. Decido.
    9. O habeas corpus não deve ser concedido.
    10. Reconheço certo que a “imposição do regime de cumprimento mais severo do que a pena aplicada permitir exige motivação idônea” (Súmula 719/STF). Mas o fato é que, no caso, o regime fechado foi fixado com apoio em dados empíricos idôneos, extraídos da prova judicialmente colhida, notadamente em razão da existência de circunstância judicial desfavorável (reincidência). 
    11. Além disso, as instâncias de origem concluíram que a conversão da reprimenda não se mostra recomendável, com apoio em dados empíricos idôneos extraídos da prova judicialmente colhida, notadamente porque “não cabe substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos em crimes cometidos com violência ou grave ameaça” (trecho da decisão do STJ). De modo que não verifico situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize o acolhimento da pretensão defensiva.
    12. Quanto ao mais, o pedido de substituição da prisão preventiva pela prisão domiciliar não foi sequer apreciado pelas instâncias de origem (TJ/SP e STJ). Fato que impede o imediato exame da matéria pelo Supremo Tribunal Federal, sob pena de dupla supressão de instâncias.
    13. Por fim, pontuo que as peças que instruem a impetração não evidenciam situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize o acolhimento da pretensão defensiva, especialmente se se considerar que o paciente foi condenado por crime cometido com violência (lesão corporal).
    14. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.
    Publique-se.
          Brasília, 15 de maio de 2020.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
          Relator